Tribunal: STJ
Processo: 2147648-47.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648630 - SP(2024/0152016-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DALTRO JOSÉ DOMIT BENVENUTI
ADVOGADA
: VANESSA ESCOBAR PRESTES - RS065993
AGRAVADO
: MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA HELENA TAHAN FARINA - SP482288
ALEXANDRE OUTEDA JORGE - SP176530
INTERES.
: PGP GESTAO E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: LAMAR SAKIS
INTERES.
: MARIA IZABEL REGININI SIRTORI
INTERES.
: NELSON ANTONIO SIRTORI
INTERES.
: NOVAGRIS AGRICOLA LTDA
OUTRO NOME
: NOVAGRIS AGRICOLA LTDA - EPP
INTERES.
: REPRESENTACOES AMXS CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: ARY CESAR BORGES HACKMANN - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
OUTRO NOME
: ARY CESAR BORGES HACKMANN - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA - ME
INTERES.
: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO
LTDA
INTERES.
: ROSMARI REBELATO SAKIS
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CUNHA CAVALCANTI
INTERES.
: APX ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NULIDADE CITAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA55551044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b88d381b-9493-4812-b462-6d4298410ef1

2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b88d381b-9493-4812-b462-6d4298410ef1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648630 - SP(2024/0152016-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DALTRO JOSÉ DOMIT BENVENUTI
ADVOGADA
: VANESSA ESCOBAR PRESTES - RS065993
AGRAVADO
: MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA HELENA TAHAN FARINA - SP482288
ALEXANDRE OUTEDA JORGE - SP176530
INTERES.
: PGP GESTAO E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: LAMAR SAKIS
INTERES.
: MARIA IZABEL REGININI SIRTORI
INTERES.
: NELSON ANTONIO SIRTORI
INTERES.
: NOVAGRIS AGRICOLA LTDA
OUTRO NOME
: NOVAGRIS AGRICOLA LTDA - EPP
INTERES.
: REPRESENTACOES AMXS CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: ARY CESAR BORGES HACKMANN - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
OUTRO NOME
: ARY CESAR BORGES HACKMANN - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA - ME
INTERES.
: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO
LTDA
INTERES.
: ROSMARI REBELATO SAKIS
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CUNHA CAVALCANTI
INTERES.
: APX ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NULIDADE CITAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54653301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: fc4ad0ea-7f2f-4103-82b7-b854a05c3f8d

2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 236-239 ).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 103):
AGRAVO DE INSTRUMENTO Monitória Nulidade da citação reconhecida
pela r. decisão agravada Pretensão do réu que seja fixada verba honorária
de sucumbência, em razão do acolhimento de sua impugnação
Descabimento Ausência de formação prévia do título executivo (art. 700 e
701, §2o, do CPC) Hipótese concreta que sequer foi inaugurado
cumprimento de sentença, sendo inviável o pronunciamento quanto à
extinção, tampouco fixação de verba honorária de sucumbência
Comparecimento espontâneo do réu que supre a necessidade de novo ato
citatório, nos termos do
§1o do CPC Decisão mantida Recurso
art. 239,
improvido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 157-166).
Nas razões do recurso especial (fls. 168-197), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
§ 1o, IV, e
II, parágrafo único, I e II, do
art. 489,
art. 1.022,
CPC/2015,
sustentando que “No acórdão, no entanto, não há qualquer menção à manifestação da
recorrida (MONSANTO), tampouco sobre a decisão que a partir dela foi proferida, em
flagrante omissão – a qual se manteve mesmo após a interposição de embargos de
declaração. [...] era de fundamental importância que o acórdão lançasse manifestação
expressa sobre o conteúdo do artigo 701, § 2o, do
em especial na parte em
CPC/2015,
que corrobora a constituição do título judicial, independentemente de qualquer
(fls. 179-182),
formalidade”
(ii)
§ 2o, do
defendendo que
art. 701,
CPC/2015,
“a conversão do mandado
monitório em mandado executivo opera-se de forma automática, por força de lei (ope
legis). [...] no procedimento monitório [...] a ausência de defesa (embargos) implica,
por si só, a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo,
(fls. 184-186),
independentemente de qualquer pronunciamento do juiz”
Documento eletrônico VDA54653301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: fc4ad0ea-7f2f-4103-82b7-b854a05c3f8d

(iii) arts. 2o, 141, 490 e 492 do
alegando que
CPC/2015,
“a existência da
fase de cumprimento de sentença é expressamente admitida pela própria recorrida
(MONSANTO), [...] quem pede a rejeição da impugnação e o prosseguimento dos atos
expropriatórios concorda que há cumprimento de sentença em andamento. [...] ao
insistir em negar o óbvio [...] o aresto regional recorrido incorreu em evidente nulidade
(fls. 186-189), e
– nulidade essa que deve ser imediatamente reconhecida e declarada”
(iv) arts. 525, I, e 85, §§ 1o, 2o, 6o e 6o-A, do
aduzindo que
CPC/2015,
“as
teses principais da impugnação acabaram acolhidas, ou seja, a citação [...] foi
declarada nula e as ordens de constrição patrimonial [...] foram integralmente
revogadas. [...] impõe-se [...] a [...] extinção do procedimento de cumprimento de
sentença [...] e a condenação da recorrida (MONSANTO) aos respectivos ônus
sucumbenciais, [...] respeitada a orientação consolidada no Tema Repetitivo 1076 do
(fls. 190-196).
Superior Tribunal de Justiça”
No agravo (fls. 242-266), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 272-294).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto a não inauguração da fase de cumprimento de sentença, a Corte
local assim se pronunciou (fls. 104-105):
Entretanto, não se observa nos presentes autos qualquer pronunciamento
quanto à constituição prévia do título judicial, conforme dispõe o
e
art. 700
701, §2o, do CPC. Sem prejuízo disso, mesmo não havendo citação válida, o
bloqueio realizado, por si só, não representa “início da fase de cumprimento
de sentença”, mesmo porque seria plenamente possível o arresto de bens,
nos termos do
do CPC, podendo ser, posteriormente, convertido em
art. 830
penhora. A propósito, com o reconhecimento da nulidade da citação, optou a
d. magistrada em simplesmente determinar o levantamento da singela
quantia bloqueada (R$ 1.126,19), dando o réu, ora agravante, por citado na
data de seu ingresso espontâneo nos autos. Se isso não bastasse,
diferentemente do que alega o agravante, inexiste qualquer prejuízo quanto
ao seu direito de defesa, principalmente diante do que restou salientado pela
r. decisão agravada, ao constar que “o prazo para embargos monitórios de
todos os réus só se Iniciará com a juntada da última citação, não tendo se
esgotado para nenhum dos réus, portanto”, ou seja, não há” (pág. 27).
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA54653301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: fc4ad0ea-7f2f-4103-82b7-b854a05c3f8d

Quanto aos arts. 2o, 141, 490 e 492 do
a peça recursal não
CPC/2015,
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam
amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado. Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
No que diz respeito à ausência de instauração da fase inicial de
cumprimento de sentença, a Corte local se manifestou nos termos transcritos
anteriormente (fls. 104-105).
O Tribunal de origem assentou que não houve constituição formal de título
executivo judicial, nem instauração da fase de cumprimento de sentença, consignando
que o bloqueio poderia configurar mera medida cautelar e que o processo retornou à
fase de conhecimento. A pretensão recursal, ao sustentar a efetiva instauração do
cumprimento de sentença, demanda o reexame das decisões proferidas, da natureza
dos atos praticados e do estágio processual alcançado, providência inviável em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL A PESSOA FÍSICA.
ENTREGA A PORTEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Corte estadual
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento nos óbices da Súmula n.
284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em cumprimento de
sentença para recebimento de R$ 3.584,99, contra decisão que reconheceu
a nulidade da citação postal recebida por terceiro e determinou o retorno à
fase de conhecimento.
3. A Corte a quo manteve a nulidade da citação postal de pessoa física
recebida por terceiro, afastou a teoria da aparência e reputou inaplicável o
§ 4o, do CPC ao caso concreto.
art. 248,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão, obscuridade e contradição no acórdão
dos embargos de declaração, em violação do
do CPC; (ii) saber se
art. 1.022
houve violação do
§ 4o, do CPC; (iii) saber se está comprovada a
art. 248,
divergência jurisprudencial para o conhecimento pela alínea c do
III,
art. 105,
da Constituição Federal; e (iv) saber se é aplicável a multa do
§ 4o
art. 1.021,
do CPC por recurso protelatório.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de ofensa ao
do CPC foi genérica e sem indicação
art. 1.022
dos incisos violados, configurando deficiência de fundamentação e atraindo,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54653301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: fc4ad0ea-7f2f-4103-82b7-b854a05c3f8d

6. A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, medida vedada em recurso especial diante do óbice da Súmula n.
7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de confronto
analítico e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, além de que o óbice pelo conhecimento pela alínea a
impede o processamento pela alínea c; dissídio interno não enseja recurso
especial (Súmula n. 13 do STJ).
8. A multa por recurso protelatório somente é aplicável em hipóteses
qualificadas de manifesta inviabilidade de conhecimento do recurso ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais por serem
inexoravelmente infundadas; no caso, não se configura manifesta
inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a
alegação de violação do
do CPC é genérica e desprovida da
art. 1.022
indicação dos incisos supostamente violados. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta
o reexame de fatos e provas em recurso especial. 3. O conhecimento pela
alínea c exige confronto analítico e similitude fática, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e o óbice pelo exame da alínea a
impede o processamento pela alínea c; dissídio interno não autoriza recurso
especial (Súmula n. 13 do STJ). 4. A multa por recurso protelatório só incide
em casos de inviabilida de do recurso ou de razões inexoravelmente
infundadas".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 284; STJ, Súmulas n. 7 e
13 .
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.776.804/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54653301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: fc4ad0ea-7f2f-4103-82b7-b854a05c3f8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.648.630 / SP
Número Registro: 2024/0152016-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11118850820148260100
21476484720238260000
2147648472023826000050000
2147648472023826000050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALTRO JOSÉ DOMIT BENVENUTI
ADVOGADA
: VANESSA ESCOBAR PRESTES - RS065993
AGRAVADO
: MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE OUTEDA JORGE - SP176530
MARIA HELENA TAHAN FARINA - SP482288
INTERES.
: PGP GESTAO E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: LAMAR SAKIS
INTERES.
: MARIA IZABEL REGININI SIRTORI
INTERES.
: NELSON ANTONIO SIRTORI
INTERES.
: NOVAGRIS AGRICOLA LTDA
OUTRO
NOME
: NOVAGRIS AGRICOLA LTDA - EPP
INTERES.
: REPRESENTACOES AMXS CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: ARY CESAR BORGES HACKMANN - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
Documento eletrônico VDA55529202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:50
Código de Controle do Documento: d54044da-04fb-46bb-a8e7-a545224313db

OUTRO
NOME
: ARY CESAR BORGES HACKMANN - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA - ME
INTERES.
: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA
INTERES.
: ROSMARI REBELATO SAKIS
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CUNHA CAVALCANTI
INTERES.
: APX ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:50
Código de Controle do Documento: d54044da-04fb-46bb-a8e7-a545224313db